Tribunal: TJES
Processo: 5012177-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012177-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELSON DOS SANTOS JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO: NORMA FERRAZ SANTOS

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012177-38.2025.8.08.0000
AGRAVANTES: HELSON DOS SANTOS JUNIOR, ANDREA LUIZA VALIM DOS SANTOS CRUZ e JOSÉ NUNES DA CRUZ

AGRAVADA: NORMA FERRAZ SANTOS

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR EM INTERDITO PROIBITÓRIO SOBRE A MESMA ÁREA E PARTES. CONTRADIÇÃO ENTRE ORDENAMENTOS JUDICIAIS. INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Helson dos Santos Junior, Andrea Luiza Valim dos Santos Cruz e José Nunes da Cruz contra decisão da 1ª Vara Cível de Alegre/ES que, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Norma Ferraz Santos, deferiu liminar reintegrando-a na posse de imóvel de 1.588 m2 localizado no distrito de Rive.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada poderia deferir reintegração de posse em favor da agravada quando já havia decisão anterior, em interdito proibitório conexo, reconhecendo a posse dos agravantes; (ii) verificar se, em cognição sumária, foram atendidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de reintegração liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em reintegração de posse exige prova pré-constituída da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A existência de decisão anterior em interdito proibitório, proferida pela mesma magistrada, reconhecendo a posse dos agravantes e proibindo a intervenção da agravada sobre o mesmo imóvel, gera contradição entre ordens judiciais e afronta a segurança jurídica.

5. A coexistência de decisões antagônicas potencializa o conflito social e compromete a autoridade jurisdicional, impondo a prevalência da primeira decisão até que a instrução probatória esclareça os fatos.

6. As narrativas antagônicas e a dúvida sobre a extensão da área efetivamente possuída e sobre a ocorrência de esbulho demonstram a necessidade de dilação probatória, tornando incabível a tutela possessória liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar de reintegração de posse exige prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

2. A existência de decisão anterior em interdito proibitório, sobre o mesmo bem e entre as mesmas partes, impede a concessão de liminar contraditória em reintegração de posse, sob pena de insegurança jurídica.

3. A necessidade de dilação probatória recomenda a preservação do status quo até o julgamento de mérito da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 561 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.23.178991-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 21.03.2024; TJMG, AI nº 1.0000.23.114795-0/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.03.2024; TJMG, AI nº 1.0000.23.215159-7/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 29.02.2024; TJRS, AI nº 290765-96.2018.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 27.03.2019; TJPR, Ag Instr nº 1562380-0, Relª Juíza Luciane R. C. Ludovico, j. 21.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15184304), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HELSON DOS SANTOS JUNIOR, JOSE NUNES DA CRUZ e ANDREA LUIZA VALIM DOS SANTOS CRUZ
, por meio do qual pretendem ver reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES que, em sede de Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 5001059-59.2025.8.08.0002) ajuizada por
NORMA FERRAZ SANTOS
, deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora, ora agravada, na posse do imóvel descrito na inicial.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a existência de manifesta contradição com decisão liminar anterior, proferida pela mesma magistrada nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 5001050-97.2025.8.08.0002, que resguardou a posse de sua genitora/sogra sobre a mesma área em face da ora agravada, gerando grave insegurança jurídica; (ii) o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que a agravada jamais exerceu posse sobre a totalidade da área de 1.588 m2 reclamada, limitando-se a um lote de 675 m2; (iii) a inexistência de esbulho, tendo ocorrido, em verdade, legítimo exercício de autotutela da posse diante de tentativas de turbação pela própria agravada; e (iv) a fragilidade do instrumento particular de doação apresentado, por não possuir registro e conter indícios de irregularidades.

Diante disso, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do
decisum
objurgado.

A decisão de ID 15255665
deferiu o pedido de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso
.

Contrarrazões pela agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de primeiro grau (ID 15620169).

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Depreende-se dos autos de origem que a agravada,
NORMA FERRAZ SANTOS
, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face dos ora agravantes,
HELSON DOS SANTOS JUNIOR, ANDREA LUIZA VALIM DOS SANTOS CRUZ e JOSÉ NUNES DA CRUZ
. Em sua exordial, narrou ser a legítima possuidora de uma área de 1.588,00m2 no distrito de Rive, município de Alegre/ES.

Sustentou que a posse sobre o imóvel foi adquirida por meio de um Instrumento Particular de Doação, datado de 02 de fevereiro de 2017, firmado com o falecido Sr. Helson dos Santos, genitor e sogro dos agravantes. Afirmou ter exercido, desde então, posse mansa e pacífica, inclusive com a edificação de sua residência no local.

Aduziu que, após o óbito do doador em 25 de abril de 2022, os herdeiros passaram a praticar atos de turbação que culminaram em esbulho possessório. Detalhou que, em 02 de janeiro de 2025, os agravantes teriam implantado uma cerca de arame na via de acesso à sua moradia e, posteriormente, em abril e maio de 2025, destruído parte de outra cerca, adentrando na área com maquinário para remover terra e vegetação. Com base nesses fatos, pleiteou a concessão de medida liminar de reintegração de posse.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, deferiu o pedido liminar. Fundamentou sua decisão na presença dos requisitos legais, considerando que:
(i)
a posse da autora estaria demonstrada, em cognição sumária, pelo instrumento de doação, declarações de ITR e faturas de energia e água;
(ii)
o esbulho possessório estaria evidenciado por fotografias e vídeos que demonstram a instalação de obstáculos físicos ao acesso;
(iii)
o ato seria recente, datado de 02.01.2025, o que autoriza o rito especial para a concessão da medida; e
(iv)
o perigo de dano seria manifesto, por se tratar de pessoa idosa privada de usufruir de sua moradia.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a regularidade da concessão de medida liminar de reintegração de posse quando existente decisão anterior, em sentido oposto, proferida em ação possessória conexa, bem como a verificar, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Desde logo, adianto que o recurso merece provimento.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 560 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...]
para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse.
Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. -
Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...]
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

O ponto nevrálgico que confere densa plausibilidade à tese recursal é a manifesta contradição entre o ato judicial recorrido e a decisão proferida anteriormente (ID 15185184) pela mesma magistrada, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 5001050-97.2025.8.08.0002.

Naquela primeira demanda, o juízo
a quo
deferiu mandado proibitório para que a agravada,
NORMA FERRAZ SANTOS
, ora agravada, se abstivesse de praticar qualquer intervenção ou ameaça sobre o imóvel, reconhecendo, em análise perfunctória, a posse da família dos agravantes e o justo receio de molestamento.

A decisão ora combatida, ao deferir a reintegração de posse em favor da agravada sobre a mesma área e contexto fático, sem sequer mencionar ou revogar o provimento anterior, cria um cenário de grave insegurança jurídica, no qual coexistem duas ordens judiciais antagônicas, passíveis de execução simultânea e incompatível.

Conforme jurisprudência pátria, a prolação de decisões liminares conflitantes sobre a mesma relação jurídica e fática atenta contra a segurança jurídica, um dos pilares do Estado de Direito. A prudência e a boa técnica processual recomendam que, em tais situações, se evite a criação de um impasse jurisdicional, preservando-se a autoridade da primeira decisão proferida e mantendo-se o
status quo
até que a dilação probatória permita um juízo de certeza.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
IMÓVEL PÚBLICO.
Pedido de liminar em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Caxias do Sul contra associações que ocupam prédio público por força de cessão de uso. Liminar concedida em favor da agravada em ação de interdito proibitório ajuizada anteriormente, tendo como objeto o mesmo imóvel.
Inviabilidade de se conceder a liminar em favor do ente público, evitando-se decisões conflitantes
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 290765-96.2018.8.21.7000; Caxias do Sul; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 27/03/2019; DJERS 02/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Recurso contra o indeferimento do pedido liminar de reintegração. Agravantes que não preencheram os requisitos autorizadores da liminar. Existência de liminar de interdito proibitório em favor do filho da agravada quanto ao imóvel sub judice.
Relação marital havida entre a recorrida e o filho dos recorrentes traz maior complexidade à causa. Conexão dos autos originários.
Uma vez assegurado o interdito proibitório em favor do neto dos recorrentes, e a fim de evitar prolação de decisões conflitantes, nega-se provimento ao recurso.
(TJPR; Ag Instr 1562380-0; Sertanópolis; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Luciane R. C. Ludovico; Julg. 21/06/2017; DJPR 11/08/2017; Pág. 157)

Ademais, a própria existência das duas ações possessórias, com narrativas antagônicas e acervo probatório inicial que gera, no mínimo, dúvida razoável sobre a melhor posse e sobre a exata delimitação da área em litígio, evidencia a alta complexidade da matéria fática. Há controvérsia substancial se a posse da agravada se estende por 1.588 m2 ou se limita a 675 m2, bem como se os atos dos agravantes configuraram esbulho ou legítima autotutela, questões que demandam aprofundada instrução probatória.

Nesse contexto, a manutenção da segunda decisão liminar, além de agravar o conflito social entre as partes, atenta contra a própria autoridade do Poder Judiciário. A tentativa da agravada de distinguir a controvérsia entre “cerca do lado direito” e “cerca do lado esquerdo” não é suficiente para afastar a contradição, pois o núcleo do litígio é um só: a disputa pela posse da área limítrofe entre os litigantes.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para restabelecer a coerência e a segurança jurídica, mantendo-se o
status quo ante
ao ajuizamento da segunda demanda, até que os fatos sejam devidamente elucidados na instância de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
HELSON DOS SANTOS JUNIOR, ANDREA LUIZA VALIM DOS SANTOS CRUZ e JOSÉ NUNES DA CRUZ
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a ordem liminar de reintegração de posse expedida em favor da agravada nos autos do Processo nº 5001059-59.2025.8.08.0002.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 30/09/2025 às 17:03:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59465730092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.